Tribunal: TJPA
Processo: 0847920-71.2022.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847920-71.2022.8.14.0301

APELANTE: H. A. D. S. C., RODRIGO CUNHA DA SILVA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0847920-71.2022.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) APELANTE: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

APELADO: H. A. D. S. C., RODRIGO CUNHA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: JOSE FELIPE DE PAULA BASTOS JUNIOR - PA14035-A

RELATOR: DES.
AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por H. A. D. S. C., representado por R.C.S, em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação cível da parte embargada, afastando a condenação por danos morais e a obrigação de custeio do tratamento denominado acompanhamento terapêutico fora do ambiente clínico. O embargante sustenta omissão relevante do acórdão por ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais invocados, requerendo sua análise para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados pelo embargante, especialmente para fins de prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, obscuridade ou contradição na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente ao decidir pela exclusão da condenação por danos morais e do custeio do tratamento fora do ambiente clínico, com base em precedentes jurisprudenciais, não se verificando omissão quanto à análise dos fundamentos jurídicos essenciais à solução da controvérsia.

A ausência de citação expressa a todos os dispositivos legais mencionados pela parte não configura omissão sanável por embargos de declaração, quando o julgado está suficientemente fundamentado, ainda que de forma sucinta.

A pretensão de prequestionamento, por si só, não autoriza a interposição de embargos de declaração quando inexistente qualquer vício decisório, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa a dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, ainda que interpostos com a finalidade de prequestionamento.

Para efeitos de prequestionamento, exige-se a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o que não se verifica quando a decisão está devidamente motivada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, 14 e 51; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 12; CF/1988, arts. 1º, III, e 196.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
H. A. D. S. C., representado por R.C.S.,
em face do acórdão de ID 32357707, que deu parcial provimento à apelação cível interposta pela embargada.

O embargante alega que a decisão, ao reformar parcialmente a sentença de primeiro grau e afastar a obrigação de custeio do tratamento denominado “acompanhamento terapêutico” fora do ambiente clínico e a condenação por danos morais, incorreu em omissão relevante, ao deixar de se manifestar sobre dispositivos federais expressamente invocados, obstando o devido prequestionamento da matéria.

Afirma que, ao decidir pelo afastamento da cobertura e da reparação moral, o acórdão embargado se limitou à citação de precedentes jurisprudenciais, sem enfrentar os dispositivos legais federais invocados nas contrarrazões à apelação, tais como os artigos 186 e 927 do Código Civil, os artigos 6º, 14 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 10 e 12 da Lei nº 9.656/98 e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e do direito à saúde (art. 196, CF).

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos, com a integração do acórdão embargado a fim de que haja manifestação expressa sobre os dispositivos federais acima mencionados, inclusive para efeitos de prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ, viabilizando eventual interposição de Recurso Especial.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões em petição de ID 33026296.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2026